Tribunal: TJMT
Processo: 1004366-26.2023.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004366-26.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FIDELES NOGUEIRA VIANA - CPF: 079.731.011-87 (APELANTE), ERNESTO MELLO NOGUEIRA - CPF: 129.619.537-66 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO E CRÉDITO LIBERADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório evidencia a regularidade da contratação, mediante apresentação de contrato assinado e documentos pessoais do contratante.
Ademais, restou comprovado que o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta do Apelante, que dele se beneficiou.

As informações constantes no contrato são claras quanto à modalidade contratada (cartão de crédito com reserva de margem consignável), não havendo elementos que indiquem vício de consentimento ou erro substancial.
Ausente a ilicitude do negócio jurídico, não há que se falar em nulidade contratual, conversão da avença, repetição do indébito ou danos morais.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004366-26.2023.8.11.0051

APELANTE: FIDELES NOGUEIRA VIANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FIDELES NOGUEIRA VIANA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (reserva de margem consignável - RMC), repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, movido em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese: a) Violação aos princípios da informação e boa-fé, pois não lhe foram prestados esclarecimentos adequados sobre o contrato firmado, caracterizando vício de consentimento; b) Faz jus à repetição do indébito em dobro por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve cobrança indevida; c) A conduta do banco apelado lhe causou danos morais, fazendo jus à indenização.

Contrarrazões ID. 275745367, pela manutenção da sentença.

Isento de preparo, consoante ID. 276013894.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
o Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação
e condenou o ora Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conforme consta dos autos, o autor/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que é ilegal a contratação de cartão de crédito, com as taxas pactuadas, e pleiteia a conversão da modalidade contratual para consignado simples, e, ainda, requer a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que
o contrato foi juntado pela instituição financeira
, conforme
ID. 275743990
,
com documentos pessoais do Apelante.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025